Tribunal: TJES
Processo: 5017144-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017144-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL DOS SANTOS AMORIM ALMEIDA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM TERMINAL DE ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A LESÃO TEVE ORIGEM COM QUEDA NO TERMINAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5017144-61.2023.8.08.0012

Recorrente: RAQUEL DOS SANTOS AMORIM ALMEIDA

Recorrido: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9372486).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAQUEL DOS SANTOS AMORIM ALMEIDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que há responsabilidade da ré em fiscalizar a infraestrutura dos locais de transporte;
c)
que em virtude do desgaste do local, faltava um paralelepípedo no chão, que ocasionou a queda da autora;
d)
que a autora estava em local devido para trânsito;
e)
que deve a sentença ser reformada e julgado procedente os pedidos iniciais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Em terceiro lugar, no mérito, conquanto, por um lado, se sensibilize com a situação relatada nos autos pela parte requerente – de que veio a se ferir – certo o é, por outro lado, que após avaliar com acuidade todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, o pleito autoral indenizatório deve ser julgado IMPROCEDENTE.

Sobre a temática, a teor do exposto no art. 37, §6º, da CF/88, o ordenamento jurídico albergou a teoria do risco administrativo, pela qual o ente de direito público (e a administração indireta) responde(m), em regra, de forma objetiva pelos danos causados aos administrados, bastando a demonstração do ato ilícito (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre estes, admitindo-se hipóteses de afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior ou por fato exclusivo de terceiro (em contrapartida à teoria do risco integral).

Ocorre, todavia, que na hipótese sob análise não vislumbro a prática de ato ilícito pelo requerido, eis que demonstrado no feito que o piso mencionado pela parte requerente (a que argui ter resultado em sua queda) decorre do próprio desgaste regular do bem, sem que o pleiteado tivesse conhecimento do desalinho e instado a promover o reparo deste.

Assim, o ato ilícito entre o dano e a omissão do requerido não restou configurado nos autos diante da realidade probatória do feito.

Ademais, se o dano decorre da inobservância de um dever genérico e universal de fiscalização, não há como se imputar ao requerido o dever de indenizar, porque inexiste a relação direta de causa e efeito entre a omissão administrativa e o prejuízo experimentado pela vítima.

Nem poderia ser diferente, pois isto implicaria cobertura, pelo Estado (lato sensu), de boa parte dos riscos inerentes à vida coletiva, transformando-o em um segurador universal, o que não se admite.

Esta, inclusive, mutatis mutandis, é a posição da r. jurisprudência, que adoto como razão suficiente de decidir, no que importa:

[...]

Estabelecidas as referidas premissas, no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por não ser a omissão imputada ao requerido o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora.

Isto se dá pelo fato de que:

[i] a arguição autoral denota uma omissão estatal genérica na fiscalização, não decorrente da conduta ativa da Administração (direta/indireta);

[ii] não é razoável exigir do pleiteado o controle permanente sobre a trafegabilidade das vias/pisos, o que se torna inexequível pragmaticamente, sob pena de se imputar ao requerido a condição de verdadeiro segurador universal, responsável por todo e qualquer evento que provoque dano aos administrados.

Assim, o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do requerido não restou configurado nos autos.

Quadra sinalizar que a conclusão pela improcedência do pedido decorreu da ampla análise das provas dos autos – notadamente a documental e as fotos com o contraste das alegações da exordial e contestação – que conduziram para a constatação de que é inviável concluir por ato ilícito, nexo e culpa na ordem da Administração Pública.

Portanto, não se podendo atribuir responsabilidade à Administração Pública, não merece prevalecer a pretensão autoral de reparação a título de danos morais ou materiais.

Cabe destacar que apesar da proximidade do horário entre a passagem e a internação no hospital, não é possível identificar o nexo de causalidade entre eles, explico.

Embora a autora alegue que a ferida no pé tenha advindo de queda ocorrida em razão de desnível no asfalto, não é possível identificar que a queda tenha se dado em virtude de tal fato ante a inexistência de provas neste sentido, tais como fotos, vídeos ou depoimento de testemunhas.

Destaco ainda que a ocorrência do acidente é fato controvertido nos autos, pois a ré afirmou em contestação que “lembra-se novamente que INEXISTE qualquer registro dos vigilantes sobre eventual acidente ocorrido no Terminal, na data indicada pela própria autora”.

Assim, embora exista a possibilidade que a lesão da autora tenha se dado em virtude de queda ocorrido no terminal, não há provas contundentes capazes de gerar responsabilidade à ré por tais fatos, pelo qual mostra-se devida a improcedência da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)